Tribunal: TJPA
Processo: 0809869-96.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809869-96.2021.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO BRANDAO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. ADC 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO ATÉ 31/12/2023. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para anular Auto de Infração Fiscal e o débito tributário dele decorrente, sob o fundamento de que a autuação incidiu sobre simples deslocamento de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular, sem circulação jurídica da mercadoria. O apelante suscita, preliminarmente, a perda superveniente do objeto em razão da adesão do autor a programa de regularização fiscal e, no mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a incidência do ICMS até 31/12/2023, à luz da modulação dos efeitos fixada pelo STF na ADC 49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal implica perda superveniente do objeto da ação anulatória; e (ii) estabelecer se incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular em ação ajuizada após 29/04/2021, diante da modulação de efeitos firmada pelo STF na ADC 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão a programa de parcelamento fiscal, por si só, não extingue automaticamente o interesse processual na ação anulatória quando o pedido abrange a desconstituição do próprio auto de infração e do débito tributário correspondente.

O apelante não comprova, nos autos, desistência formal da ação nem renúncia inequívoca ao direito material discutido, elementos indispensáveis para a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A adesão ao parcelamento, realizada no contexto de execução fiscal conexa e de constrições patrimoniais, constitui medida pragmática de contenção de danos e não revela, por si, renúncia processual automática à pretensão de invalidação do ato administrativo.

O STJ consolidou, no Tema 259 e na Súmula 166, o entendimento de que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS.

O STF, no julgamento da ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive em operações interestaduais.

Nos embargos de declaração da ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 29/04/2021.

A ação foi ajuizada em 29/09/2021, portanto após o marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual não se enquadra na ressalva da modulação e permanece sujeita à incidência do ICMS até 31/12/2023.

A sentença deve ser reformada apenas quanto à delimitação temporal de seus efeitos, para adequá-la ao parâmetro vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento: 1. A adesão a programa de parcelamento fiscal não acarreta, por si só, perda superveniente do objeto da ação anulatória, ausentes desistência formal da demanda e renúncia inequívoca ao direito material discutido. 2. A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 preserva a exigibilidade do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023 para as ações ajuizadas após 29/04/2021. 3. A declaração de inconstitucionalidade da incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular produz efeitos, nesses casos, apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 485, VI, e 1.026; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP, Tema 259; STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. mérito em 2021 e ED em 19.04.2023, pub. 15.08.2023; STF, RE 1486923/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01.07.2024, pub. 08.08.2024; STF, RE 1476885/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29.04.2024, pub. 13.05.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812327-74.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0802841-95.2021.8.14.0045, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801778-68.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.06.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812061-87.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sessão presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
MARCELO BRANDÃO CORREA
, por meio da qual o juízo de origem julgou procedente a pretensão autoral para anular o Auto de Infração Fiscal e o correspondente débito tributário, condenando ainda o réu ao reembolso das custas antecipadas e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Síntese dos fatos.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO PARÁ
sustenta, preliminarmente, a
perda do objeto da demanda
, ao argumento de que o autor aderiu ao
Programa de Fomento à Regularização Fiscal do Estado do Pará (PROFERIS)
, circunstância que implicaria reconhecimento da dívida e renúncia à discussão judicial dos valores abrangidos pelo programa, atraindo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, a parte apelante defende a reforma da sentença ao fundamento de que o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 166 do STJ teria sido superado pelo julgamento da
ADC 49
pelo Supremo Tribunal Federal.

Afirma que, no julgamento dos embargos de declaração naquela ação de controle concentrado, houve modulação dos efeitos da decisão para atribuir eficácia prospectiva apenas a partir de
01/01/2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que, segundo sustenta, ocorreu em
29/04/2021
. A partir dessa premissa, argumenta que, como a presente ação foi ajuizada em
15/03/2023
, não se enquadraria na ressalva da modulação, de modo que seria constitucional a incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular no período anterior a 01/01/2024.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do recurso
para que seja reconhecida a perda do objeto da demanda, ou, sucessivamente, seja julgada totalmente improcedente a ação.

Apresentadas
CONTRARRAZÕES
,
MARCELO BRANDÃO CORREA
pugna pela manutenção integral da sentença.

Inicialmente, rebate a alegação de perda superveniente do objeto, afirmando que, embora tenha aderido ao programa de parcelamento indicado pelo Estado, tal providência decorreu de constrições sofridas em execução fiscal relativa ao mesmo débito, de nº
0006651-69.2016.8.14.0051
, tendo sido adotada “com o único e exclusivo intuito de não mais sofrer sanções provenientes do AINF viciado”. Sustenta, assim, a persistência do interesse processual no julgamento da ação anulatória.

No tocante ao mérito, o apelado aduz que a sentença deve ser preservada, porquanto o auto de infração teria decorrido de
mero deslocamento de gado entre propriedades do mesmo titular
, sem circulação jurídica da mercadoria e sem transferência de propriedade, hipótese que, segundo argumenta, não configura fato gerador do ICMS. Invoca, para tanto, a
Súmula 166 do STJ
e precedente deste Tribunal de Justiça acerca da não incidência do imposto em transferência de semoventes entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Destaca, ainda, trecho da sentença no sentido de que “o fisco autuou o autor por mero deslocamento, quando os animais foram transportados de caminhão até a balsa e nela iriam para a região de várzea”, sem demonstração de mercancia.

Ao final, requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença, formulando ainda pedido de condenação do apelante por
litigância de má-fé
, sob alegação de caráter protelatório do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar com fulcro no art. art. 178 do CPC e a Recomendação nº 34/2016 do CNMP – Id. 28878435.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser CONHECIDO o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

II – Da Preliminar de Perda do Objeto.

A preliminar de perda superveniente do objeto, arguida pelo ESTADO DO PARÁ, não comporta acolhimento, porquanto a mera adesão do autor a programa de parcelamento fiscal não tem o condão, por si só, de esvaziar automaticamente o interesse processual na presente ação anulatória, cujo objeto é muito mais amplo e específico: a desconstituição do próprio AINF nº 042015510000157-0 e do débito tributário dele decorrente, por ausência de fato gerador do ICMS.

Com efeito, a sentença reconheceu expressamente que o auto de infração incidiu sobre simples deslocamento de bovinos para a região de várzea, sem circulação jurídica da mercadoria e, portanto, sem transferência de titularidade apta a legitimar a exação, julgando procedente a pretensão para anular o auto e o correspondente débito tributário; logo, subsiste utilidade concreta e atual no pronunciamento jurisdicional de mérito, inclusive para definição da higidez do lançamento que embasa a própria cobrança executiva.

De outro lado, a apelação estadual limita-se a afirmar, em tese, que a adesão ao PROREFIS implicaria renúncia à discussão judicial e ausência de interesse processual, pretendendo a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC, mas não demonstra, nestes autos, a efetiva formalização de desistência da presente ação, tampouco a inequívoca renúncia ao direito material nela debatido, elementos indispensáveis para se cogitar da extinção sem resolução do mérito.

Ao revés, as contrarrazões evidenciam que a adesão ao parcelamento ocorreu no âmbito da execução fiscal conexa, em contexto de constrições patrimoniais sofridas pelo contribuinte, tendo sido adotada como medida de contenção de danos para evitar o agravamento das sanções derivadas do AINF impugnado, o que, longe de revelar desinteresse na demanda, confirma a permanência da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional voltada à invalidação do ato administrativo originário. Em tal cenário, não se pode confundir adesão negocial voltada à suspensão ou ao manejo pragmático da exigibilidade do crédito com renúncia processual automática e irretratável ao provimento jurisdicional postulado, sobretudo quando a controvérsia central permanece íntegra e já foi, inclusive, resolvida em sentença de mérito favorável ao autor,
razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

III - Mérito.

Do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 49 pelo Supremo Tribunal Federal. Da modulação: constitucionalidade da incidência do ICMS para ações ajuizadas após 29/04/2021.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ,
in verbis:

Súmula nº 166 – STJ: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte."

Sobre o tema, impende ainda como reconhecer que a decisão proferida em sede de ADC, pelo Supremo Tribunal Federal, impõe observância obrigatória por este Tribunal.

Como se sabe, no julgamento da
ADC
n°
49
, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I, no trecho
"ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
", e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.

Contudo, na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da
ADC 49
, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar
nº
87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (
ADC

49
ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-082023 PUBLIC 15-08-2023)”

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró-futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024, ressalvando, quanto à modulação "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito".

Nesse sentido, tem sido aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E
ADC
Nº
49
DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O embargante alega existência de omissão no Acórdão de ID nº 18709006, quanto a análise da
ADC

49
do STF;

2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (
ADC

49
/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da
ADC

49
(29.04.2021);

3. Na hipótese em epígrafe, o
mandamus
foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812327-74.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO DO STF NA
ADC

49
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

1. (....) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADC

49
, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, modulando os efeitos da decisão a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021;

6. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 14/07/2021, após o marco temporal estabelecido pelo STF, e a ausência de provas suficientes, a denegação da ordem é medida que se impõe;

7. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

(TJPA –
APELAÇÃO
/ REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802841-95.2021.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INCIDÊNCIA DO ICMS.
ADC

49
/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE MÉRITO. EFICÁCIA PRÓ-FUTURO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. MANDAMUS IMPETRADO EM 2023 NÃO ABRANGIDO PELA MODULAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO
. NÃO COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM PELA EMPRESA AGRAVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(....) 2 - Na hipótese em epígrafe, o mandamus foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024.

3 - Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801778-68.2024.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público – julgado em 19/06/2024)

"AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS.
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES.
ADC

49
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Outrossim, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, em suas reiteradas manifestações, tem reconhecido a aplicabilidade da modulação de efeitos em situações análogas, conforme se expõe a seguir:

1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas não configura fato gerador da incidência de ICMS. 5. Modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (ADC-ED 49). 6. A presente ação mandamental foi impetrada em 22.7.2022, ou seja, em momento posterior à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC 49. O direito da agravante só poderá ser exercido a partir do exercício de 2024. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.

(STF - RE: 1486923 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 08-08-2024)

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. ICMS. Transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Materialidade. Ausência. ADC nº 49/RN. Modulação dos efeitos. Exercício de 2024. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/21). 2. A presente ação mandamental foi impetrada em junho de 2022, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC nº 49/RN (29/4/21), de modo que, ao caso dos autos não se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, nos termos da modulação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 1476885 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 13-05-2024)

Diante disso, e à luz da modulação de efeitos acima explicitada, tem-se que a decisão de mérito proferida na ADC 49 não irradia eficácia imediata e indistinta para todos os exercícios financeiros, mas, ao revés, somente passa a produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. Nessa mesma linha, a própria modulação estabelece ressalva expressa quanto aos feitos que não se submetem a tal diferimento temporal, excluindo-se do alcance da modulação — isto é, preservando-se de seus efeitos restritivos — os processos administrativos e judiciais que, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito, já se encontravam pendentes de conclusão.

Registra-se, para a adequada fixação do marco temporal, que a ata de julgamento do mérito da ADC 49 foi publicada em 29/4/2021, data esta que funciona como referência objetiva para a incidência da ressalva acima mencionada.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a demanda foi ajuizada em momento posterior a esse marco, pois o ajuizamento ocorreu em 29.09.2021, conforme se extrai do Id nº 26403336. Assim, não se trata de processo pendente de conclusão até 29/04/2021, razão pela qual a hipótese não se enquadra na exceção expressamente prevista na modulação.

Em consequência lógica, impõe-se reconhecer que a sentença proferida pelo Juízo a quo não pode produzir efeitos desde período anterior ao exercício financeiro de 2024, devendo ser ajustada ao parâmetro vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por isso, a reforma a ser operada é apenas parcial, restrita à delimitação temporal de seus efeitos, para que passem a incidir exclusivamente a partir do exercício de 2024, em estrita conformidade com a modulação estabelecida pelo STF.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação, para reformar a sentença no sentido de reconhecer a exigibilidade do ICMS sobre as transferências interestaduais entre os estabelecimentos do apelado até 31/12/2023, nos termos da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026